Tribunal: TJMT
Processo: 1010928-44.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010928-44.2022.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREMHIUN DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.637.132/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.265.690/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (EXCIPIENTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT (EXCEPTO), LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES - JUIZ DE DIREITO (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PARCIALIDADE DE MAGISTRADO EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – MERO INCONFORMISMO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DO ART. 145, DO CPC NÃO CONFIGURADAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
EXCEÇÃO REJEITADA.

Não há falar em suspeição do julgador de primeiro grau quando não caracterizada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas pelo art. 145 do Código de Processo Civil.

Meras alegações, sem estar calçadas em provas robustas, não sustentam a exceção de suspeição contra magistrado.

No caso em exame, não há nos autos elementos indicando qualquer comprometimento do julgador com qualquer das partes e tampouco interesse pessoal no deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição de ID 130694216 movida por HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES em desfavor da EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, referente aos autos de Ação de Execução por Quantia Certa nº 0000132-11.1999.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na qual litiga contra PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.

Alega o excipiente que o excepto não goza da parcialidade necessária para apreciar o feito em primeiro grau porque, embora a execução esteja em trâmite desde 1999, nos últimos seis meses o Magistrado estaria se mostrando parcial ao decidir a lide de forma célere e em favor da parte adversa, sempre mencionando o longo tempo de curso da demanda.

Com base nisso, argui a suspeição do Juiz, com fulcro no que dispõe o artigo 145, do CPC e, nesses termos, pugna pelo integral acolhimento da exceção, com a consequente remessa dos autos ao seu substituto legal.

O Magistrado apresentou suas razões em documento de ID 130694219, aduzindo que
“não é preciso que se faça maiores digressões acerca do objetivo do processo de execução, já que é notório se tratar da prática de todos os atos necessários à satisfação do direito do credor, compelindo o devedor a adimplir a obrigação que, neste caso, é de pagar quantia certa.”.

Sustentou, ainda, que
“o simples fato de que o processo executivo se arrasta há mais de 20 (vinte) anos sem que o exequente tenha obtido a satisfação integral da dívida é suficiente para que, atendendo aos ditames legais, este juízo atue de forma a evitar o atraso desmedido no trâmite processual.”.

Roga, ao final, pelo desacolhimento da exceção oposta.

Recebi a presente exceção sem efeito suspensivo em decisão de ID 132137660.

O i. representante do Ministério Público, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho ofertou parecer de ID nº 132395653 opinando pelo desacolhimento da exceção.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Após detida análise dos autos, em que pesem às alegações do excipiente, o certo é que os fundamentos invocados no incidente não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição do Juiz.

Sabe-se que a suspeição de parcialidade de um Magistrado ocorre pela verificação de elementos subjetivos que podem prejudicar a necessária e correta prestação jurisdicional.

As hipóteses de suspeição estão previstas de forma taxativa no artigo 145 do CPC e parágrafos, que assim dispõe:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes;

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I – houver sido provocada por quem a alega;

II – a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”

No caso, ao que se extrai da inicial, a parcialidade atribuída ao Magistrado consiste na infundada imputação de que esta não goza da parcialidade necessária para apreciar a Ação de Execução por Quantia Certa nº 0000132-11.1999.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, porque embora a execução tramite desde 1999, nos últimos seis meses, o Magistrado estaria se mostrando parcial ao decidir a lide de forma célere e em favor da parte adversa, sempre mencionando o longo tempo de curso da demanda.

Todavia, tais circunstâncias, porém, a teor do que revela as informações prestadas e de todo processado, não são suficientes a demonstrar que houve qualquer conduta tendenciosa do julgador na condução da demanda a ponto de torná-lo suspeito para a causa em questão.

O simples fato do Juiz ter julgado nos últimos meses uma demanda que se arrasta por mais de vinte anos de forma célere e, mencionar o longo tempo de tramite do feito, não evidencia a alegada parcialidade, até mesmo porque a exceção não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse contexto, não há espaço para se declarar interesses relativos ao julgamento da causa, como pretende o excipiente.

Aliás, a orientação jurisprudencial é no sentido de ser imperiosa a demonstração dos fatos que objetivamente indicam o comprometimento da isenção do julgador, o que, aqui, realmente não se demonstrou.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético.

Com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos da excipiente, pois, não se reputa suspeito o magistrado que decide de modo contrário às pretensões corriqueiras.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior
“...por importar afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até mesmo o menosprezo à dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa
...” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008).

Outro não é o entendimento do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. (...) 2. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012)

A propósito já resolveu este Tribunal de Justiça:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA CONCRETA DE SUSPEIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 145 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO REJEITADA. 1. A exceção de suspeição não se destina ao reexame de decisões judiciais, pois, para isso, existem os recursos próprios previstos em lei processual. 2. Na hipótese, não ficou demonstrada nenhuma causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. Vale ressaltar que, decisão contrária ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o magistrado suspeito para instruir e julgar a causa.”
(ExcSusp 62124/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

Outros Tribunais também caminham no mesmo sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERESSE, PARCIALIDADE OU INDEVIDO FAVORECIMENTO. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSENTE PROVA CONSISTENTE DE AMIZADE ÍNTIMA OU INIMIZADE ENTRE O MAGISTRADO E AS PARTES. JUÍZ QUE DECLARA NÃO TER QUALQUER TIPO DE IMPARCIALIDADE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 145 DO CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRESTIGIADO. EXCEÇÃO REJEITADA.”
(Recurso Cível Nº 71006423305, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 07/02/2017).

Acrescenta-se, ainda, que se há a prática de ato tido por ilegal, a Constituição Federal e as leis ordinárias preveem recurso próprio para reparar a suposta injustiça, de sorte que não podem valer da exceção de suspeição como meio recursal.

É constitucional e processual a via recursal quando a parte resta inconformada com a decisão proferida, porém, não pode pretender a modificação do julgado por atalho ou a via inadequada.

Além do mais e sem maiores delongas, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade do excepto, não prospera o incidente.

Em conclusão, incumbia ao excipiente indicar, na inicial, os fatos tidos por motivadores de imparcialidade do excepto, bem como o seu enquadramento jurídico. Não bastam, para caracterizar o vício, meras conjecturas de possível interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, decorrente de alegado insucesso em decisão liminar.

Corroborando com o exposto, colaciono interessante trecho do parecer ministerial:

“A motivação exposta pelo excipiente para a oposição da presente exceção resume-se no inconformismo quanto às decisões proferidas pelo julgador, desfavoráveis aos seus interesses.

Ocorre que não se pode sustentar suspeição pelo simples fato de que o juiz decidiu desta ou daquela maneira. Ademais, o ataque a referidas decisões deve ser feito pelas vias próprias.

Desse modo, a decisão desfavorável ao interesse de uma das partes, por si só, não torna o magistrado suspeito.”

Dispositivo.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
REJEITO
a Exceção de Suspeição apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022